Tribunal: TJPA
Processo: 0800102-29.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800102-29.2024.8.14.0051

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - SANTARÉM, ELIELTON WENDERSON CARDOSO DE AZEVEDO

APELANTE/APELADO: MARLON SANTOS PEREIRA JUNIOR, ELIELTON WENDERSON CARDOSO DE AZEVEDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. ACUSAÇÃO PELA CONDENAÇÃO DO ACUSADO MARLON JÚNIOR. INVIABILIDADE. IN DUBIO PRO REO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO USO DE ARMA DE FOGO EM RELAÇÃO AO RÉU ELIELTON WENDERSON. VIABILIDADE. DEFESA POSTULA UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO NO PATAMAR DE UM 1/6 EM RELAÇÃO AO SEGUNDO ACUSADO. PREJUDICADO. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará e pela defesa de Elielton Wenderson Cardoso de Azevedo contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém/Pa, que absolveu Marlon Santos Pereira Júnior do crime de roubo qualificado (art. 157, §2º, II e 2º-A, I, do CP) e condenou Elielton Wenderson Cardoso de Azevedo como incurso no crime de roubo em concurso de pessoa, nos termos do art. 157, §2º, II, do CP, fixando a pena em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há acervo probatório capaz de subsidiar a reforma da sentença para condenar o primeiro acusado Marlon Júnior; (ii) reconhecimento da causa de aumento da pena do acusado Elielton Wenderson pelo uso de arma de fogo, estabelecido no art. 157, § 2º- A, I do CPB; (iii) em sede de defesa do segundo recorrente Elielton Azevedo, pleiteia-se
a redução da fração de aumento da pena, de 1/4 para 1/6, aplicada em razão da valoração negativa de circunstância judicial em desfavor do acusado,
além da alteração do regime inicial de cumprimento de pena, para o semiaberto.

III. Razões de decidir

3.
O pedido de condenação de Marlon Júnior padece de respaldo fático probatório, especialmente pelo reconhecimento frágil da vítima e pela confissão do corréu Elielton, que afirmou que Marlon não participou do roubo, apenas ajudou depois, não existindo evidências que o liguem ao crime, justificando assim a absolvição.

4.
O Ministério Público pediu a aplicação da causa de aumento do art. 157, §2º-A, I, do CPB pelo uso de arma de fogo pelo réu Elielton, cuja majoração foi indevidamente afastada; com base no relato seguro da vítima e na jurisprudência que admite a aplicação mesmo sem apreensão da arma, a pena foi revista de 05 anos e 04 meses e 13 dias-multa para 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, mais 21 dias-multa.

5.
A defesa de Elielton de Azevedo pediu a redução da fração de aumento da pena pela reincidência, mas o pedido resta prejudicado, pois a reincidência foi totalmente compensada com a confissão espontânea, sem impactar a pena, que só foi aumentada na terceira fase pela majorante do concurso de pessoas.

6.
O recorrente pediu a mudança do regime fechado para o semiaberto, alegando que a reincidência isolada não justificaria a maior severidade. No entanto, conforme o art. 33 do Código Penal e a jurisprudência, a reincidência e a pena superior a 4 anos autorizam o regime fechado, restando correta a manutenção do regime inicialmente fixado.

IV. Dispositivo e Tese

7.
R
ecurso Ministerial conhecido e parcialmente provido. Recurso defensivo conhecido e improvido, à unanimidade.

V. Tese de julgamento

Absolvição de Marlon Santos mantida diante do acervo probatório que não comprova sua participação na empreita delituosa. Com relação ao réu Elielton Wenderson, a causa de aumento de pena encontra farto amparo fático-probatório. A redução da fração de aumento por reincidência foi negada, pois esta foi compensada pela confissão. Improcedência do pedido de alteração do regime de pena, pois a reincidência e uso de arma justificam o regime fechado.

Norma relevante citada:

art.157, § 2º, II, e §2º-A, I, ambos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no RHC: 181631 RS 2023/0177340-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2023.

STJ - AgRg no AREsp: 1951020 RS 2021/0260641-5, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2022

TJ-RS - APR: 50063684320218210001 RS, Relator.: Ivan Leomar Bruxel, Data de Julgamento: 04/03/2022, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/03/2022

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado, e quanto ao recurso de Apelação interposto pela defesa do acusado Elielton Azevedo
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês ___ de 20_____.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ______.

Belém, ______ de ___ de _____.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL Nº 0800102.29.2024.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTÁDO DO PARÁ

APELADO: MARLON SANTOS PEREIRA JÚNIOR

APELANTE/APELADO: ELIELTON WENDERSON CARDOSO DE AZEVEDO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará e pela defesa de Elielton Wenderson Cardoso de Azevedo contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém/Pa, que absolveu Marlon Santos Pereira Júnior do crime de roubo qualificado (art. 157, §2º, II e 2º-A, I, do CP) e condenou Elielton Wenderson Cardoso de Azevedo como incurso no crime de roubo em concurso de pessoa, nos termos do art. 157, §2º, II, do CP, fixando a pena em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Oferecimento da denúncia – 16/01/2024 (id 22056675).

Recebimento da denúncia - 17/01/2024 (Id 22056677).

Citação de Marlon Santos e de Elielton Wenderson – 30/01/2024 (ids 22056691 e 22056692).

Defesa preliminar de Elielton Wenderson – 17/04/2024 (id 22056678) e resposta à acusação de Marlon Santos – 21/02/2024 (id 22056698).

Alegações finais do RMP – 24/04/2024 (id 22056743). Alegações finais das defesas (ids 22056745 e 22056746).

Sentença absolutória para
Marlon Santos Pereira Júnior
e condenatória para
Elielton Wenderson Cardoso de Azevedo

–
14/05/2024 (id 22056749).

Apelação do Ministério Público do Estado - 22/05/2024(Id 22056758) em que pugna pela condenação de Marlon Santos Pereira Júnior e pelo reconhecimento da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo em relação ao réu Elielton Wenderson Cardoso de Azevedo.

Apelação de Elielton Wenderson Cardoso de Azevedo em que postula a redução da pena com a aplicação da fração em um sexto e não um quarto e alteração do regime de cumprimento de pena para o semi-aberto (id 220567790.

Contrarrazões da defesa de Marlon Santos pela manutenção da sentença absolutória – 07/07/2024 (id 22056764).

Contrarrazões da defesa de Elielton Wenderson pelo improvimento do recurso da acusação – 0/09/2024 (id 22056779).

Contrarrazões do RMP pelo improvimento do recurso de Elielton Wenderson – 06/09/2024 (id 22056783).

A Douta Procuradoria manifestou-se em 24/10/2024 (ID: 20855205) pelo conhecimento e provimento

da apelação interposta pelo Ministério Público do Estado Do Pará, para que o apelado Marlon Santos Pereira Júnior seja condenado nos termos da denúncia e que seja reconhecida a causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo, também, ao réu Elielton Wenderson Cardoso de Azevedo; e pelo conhecimento e improvimento do apelo interposto em favor do acusado Elielton Wenderson.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

Conheço dos recursos apresentados, porque preenchidos os requisitos legais de admissibilidade em sua totalidade. E
no mérito, em relação ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, concedo parcial provimento. Quanto ao recurso interposto pela defesa do acusado Elielton, nego provimento.

APELAÇÃO DO MISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

DO PLEITO DE CONDENAÇÃO DO ACUSADO MARLON SANTOS PEREIRA JÚNIOR

Quanto ao pedido de condenação do apelado Marlon Santos Pereira Júnior, verifica-se que não há elementos suficientes nos autos para justificar a reforma da sentença absolutória, sendo legítima a decisão de primeiro grau, que se baseou na

insuficiência de provas para a condenação
, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
e à
presunção de inocência
. Explico.

Consta dos autos que os réus
Marlon Santos Pereira Júnior
e
Elielton Wenderson Cardoso de Azevedo
foram denunciados pelo Ministério Público como incursos nas sanções previstas no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, pela prática do crime de roubo majorado.

De acordo com a denúncia, no dia 3 de janeiro de 2024, por volta das 23h15min, os acusados, agindo em conjunto, teriam subtraído pertences da vítima
Érica Pereira de Almeida
, mediante o uso de violência e grave ameaça, incluindo o disparo de arma de fogo. O fato ocorreu na Avenida Violeta, bairro Jardim Santarém, na cidade de Santarém/PA.

Ao longo da instrução criminal foram produzidas provas, especialmente de natureza testemunhal, as quais foram devidamente analisadas e valoradas pelo juízo sentenciante, permitindo a formação de um convencimento fundamentado, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 155 do CPP que levaram a magistrada a concluir pela absolvição.

Conforme registrado na sentença, em seu depoimento, a vítima descreveu a dinâmica do crime, apontando que um dos autores, mediante o uso de arma de fogo, foi o responsável por subtrair seus pertences sob ameaça. Vejamos:

“(...) Que eu vinha pela Bartolomeu, dobrei a Papola, e subi para a Violeta; Que vinha eu e uma moça da Massamix vinha na frente; Que eu corri para alcançar ela; Que já passava das 22:00 horas; Que eu não avistei eles; Que do nada eles vieram pra cima de mim, gritando: perdeu, perdeu, perdeu; Que apontando a arma pra mim; Que só que tinha algumas coisas na minha bolsa que eu evitei dar, aí foi na hora que ele me jogou no chão, puxou a minha bolsa que arrebentou e saiu; Que tinham 2 pessoas; Que eles estavam numa motocicleta vermelha; Que era uma motocicleta pequena, tipo a Fan ou uma 125;
Quem olhou no meu olho foi o moreno, o Marlon
; Que ele desceu de trás da moto; Que ele estava empunhando a arma na mão direita;
Que ele estava com o capacete
; (...) Que o condutor não saiu da moto, ele nem olhou pra gente, só que ele estava com aquelas camisas de mototáxi e com capacete; Que eu não me lembro se foi ele que me empurrou ou se foi na hora que ele atirou e eu cai; Que ele ainda deu um tiro na minha perna esquerda, só que ele não atirou para pegar, ele atirou para o chão; Que eu cai em cima da bolsa e foi que ele puxou a bolsa; Que na bolsa tinha o meu avental preto, que é do meu trabalho, tinha R$200,00, só que os R$200,00 estavam separados entre bolsinhos da minha bolsa, tinha um carregador, o meu celular e mais algumas coisinhas, e uma coisa de remédio; (...); Que a polícia me falou que um estava numa motocicleta e o outro estava em cima de uma árvore; (...) Que eles jogaram a minha bolsa dentro de uma casa, perto de onde encontraram eles, lá na 13, foi uma senhora que achou; Que as camisas que eu tinha reconhecido, que eu tinha dito para o policial que eu tinha visto, estavam dentro da bolsa; (...) Que eu falei que eles estavam com outra roupa, eles não estavam com as mesmas que tinham me abordado; (...); (
Foi perguntado se a senhora fez o reconhecimento pessoal lá na delegacia?) Que sim; Que o reconhecimento foi frente a frente
; Que eu estava sentada lá naquela parte grande que tem na delegacia e eles foram entrando e os policiais foram me perguntando; (Foi perguntado se foi os policiais militares que perguntaram para a senhora?) [...] Que eu não ando mais sozinha, nem de dia; Que quando eu vejo duas pessoas numa moto, eu me desespero; Que na hora que eu saio, mesmo eu vindo com pessoas, eu ainda fico com receio de andar; (Foi perguntado se quando eles foram detidos, eles confirmaram que eram os dois?) (...) Que era uma rua iluminada; Que o garupa ficou na minha frente, segurou no meu braço, olhou no meu olho;
Que era um fortinho, moreno, camisa preta e ele

chegou lá com uma camisa branca com umas listras e o olho era o mesmo, eu não tenho dúvida nenhuma; Que ele tinha 1,60, por aí, na minha altura
; (...) Que eu vi eles na frente de casa, dentro do carro; Que eu cheguei na delegacia e eles chegaram atrás de mim, já algemados; Que eu vi eles dentro do carro,
o policial levantou a parte de trás e perguntou se era esse e eu disse que sim
; Que todos os dois e eles já estavam sem a roupa que me abordaram;
Que não teve reconhecimento na sala de reconhecimento, foi eu entrando e eles entrando atrás de mim e os policias me perguntando se eu tinha certeza e eu disse que sim; Que eles sentaram na minha frente e me perguntaram; (Foi perguntado se a senhora consegue reconhecer o garupa apenas pela parte do olho, porque, como a senhora disse, ele estava com capacete?) Que com certeza; Que com o Marlon, não foi encontrado nada meu
; Que a moto foi encontrada com o moreno, o Marlon; Que foi os policiais que fizeram o rastreamento, não tinha como eu rastrear, porque só tinha o meu celular na rua, como eu ia rastrear; Que eu nem sei fazer isso; Que ligaram para a central, eu peguei o meu e-mail e ele rastreou; Que o condutor só ficou pilotando a moto, ele só ficou segurando (...) Que o garupa estava com a arma”. Grifei.

O depoimento da vítima apresenta pontos de convergência com as declarações do acusado Elielton de Azevedo, que, ao ser interrogado, reconheceu ter atuado como condutor da motocicleta utilizada na prática do crime. Tal informação consta da sentença de primeiro grau (ID: 22056749) e contribui para a compreensão da dinâmica dos fatos, conforme se observa a seguir:

(...) “
Que a parte do assalto, o Marlon não teve envolvimento
; Que o rapaz que estava comigo no assalto está na rua, eu não sei nem por onde ele tá;
Que a única coisa que o Marlon tem é na hora que nós fizemos o assalto, nós saímos do assalto e quando nós paramos numa rua próximo a 13 de maio, a moto parou, então, eu fui lá na casa do Marlon, porque eu sabia que ele era mecânico, ele mexe com moto e eu pedi uma ajuda pra ele, para eu tirar a moto do sufoco, para eu poder levar ela pra casa
; Que na aproximação da nossa prisão, no momento em que as viaturas chegaram, foi o tempo que nós estávamos ajeitando a moto, foi o tempo que nós vimos que a viatura chegou e eu pedi pra ele correr; Que eu já estava ciente do que estava acontecendo, só ele que não estava; Que eu pedi pra ele correr e eu me escondi; Que foi no tempo que os policiais fizeram a nossa prisão; Que fomos levados somente em uma viatura, conduzidos até as proximidades da vítima, onde o policial chegou até nós abrindo a viatura, perguntando da vítima: É esses aqui?; Que a vítima olhou rapidamente e falou que sim; Que fomos conduzidos até a delegacia e de lá fomos levados para a parte do corró, e depois fomos para a triagem
; ( Foi perguntado se você está confessando que realizou o assalto?) Que sim; Que eu estava pilotando a moto; Que o nome da outra pessoa se chama Matheus, mas eu não sei se é o nome verdadeiro dele, porque eu conhecia ele mais como “tatuado”
; Que eu conhecia ele tem pouco tempo; Que eu não fiquei olhando pra vítima, só fiz parar a moto e esperei ele subir; Que eu só pilotei; Que eu estava com uma dificuldade, tinha acabado de sair do emprego e eu acabei servindo de piloto pra ele; Que eu tenho 4 filhos, minha mulher tá grávida e nós estávamos passando por uma dificuldade em casa, ai eu servi de piloto pra ele; (Foi perguntado se vocês planejaram antes o crime?) Que não; Que a gente se encontrou, nos ajeitamos e ele falou que de lá nós íamos fazer e quem a gente pegasse na rua, nós íamos repartir para nós dois; (
Foi perguntado se ele estava armado?) Que sim
; Que ele disparou, eu ouvi, só que eu estava de costa e em nenhum momento eu sabia que ele ia disparar; Que a 13 de maio era entre verbena e Hortência; Que a moto estancou e o Matheus só fez pegar a bolsa, pegou o que tinha dentro da bolsa, levou o celular; Que a única coisa que ele me repassou foi o cartão, que era pra eu ver se tinha algum dinheiro, que de lá eu tirava e avisava ele;
Que antes do Matheus sair, eu chamei ele e falei que a moto tinha parado e pedi pra ele me jogar até lá na rua de baixo, porque tem um colega meu que é mecânico e que eu ia pedir pra ele ajeitar a moto, trazer algumas chaves, porque ele ia saber qual era o problema; Que de lá eu me conduzi pra casa do Marlon para buscar ele
; (Foi perguntado se a moto que vocês estavam era a Fan, vermelha?) Que sim; Que o Matheus me levou pra casa do mecânico na moto dele; (Foi perguntado como é que trouxeram o mecânico?) Que viemos nós três na moto; Que voltamos lá pra onde estava a moto; (Foi perguntado o que você disse para o Marlon?) Que eu disse:
Tem como você me socorrer? Porque a minha moto parou e eu estou longe de casa; Que ele disse que ia lá
; Que quando ele me avisou que ele ia fazer assaltos e que era pra eu servir de piloto pra ele, eu vim com a moto vermelha de casa e ele veio com a dele para nós nos encontrarmos no local, então, nós saímos na vermelha e a outra ficou parada, justamente para cada um se espalhar e sair, cada um ia pro seu local; Que a moto dele era uma 125, cor preta; Que na hora que as viaturas cercaram, eu pedi pra ele correr e quando ele correu, eu me escondi; Que o Matheus estava com o celular; (Foi perguntado se você sabe como o celular foi apreendido?) Que não; Que quando vararam com o celular, eu estava detido na delegacia; Que eu não tenho um endereço fixo do Matheus; Que era por isso que ele nunca informava o endereço dele pra mim e pra ninguém; Que o Marlon mora na rua 11; (Foi perguntado se é próximo de onde vocês foram presos?) Que sim; Que quando eu estava com ele, ele já tinha vindo de Urumari, mas eu fui buscar ele na 11 horas; (Foi perguntado se tu viu quando o teu comparsa colocou o celular lá no local de onde ele foi encontrado?) Que não; (Foi preguntado se o Matheus foi contigo buscar o Marlon?) Que sim, mas ele ficou no meio do caminho, a gente veio de lá prosseguindo; Que ele deixou nós até uma parte do caminho; (Foi perguntado se antes disso ele deixou o celular onde estava a motocicleta vermelha?) Que não; Que eu fiz 21 anos em Março; Que trouxeram o Marlon até mim; Que fomos na mesma viatura
; Que a gente parou na casa da vítima que supostamente acusou a gente, eu não sei dizer muito bem onde era; Que o local onde a vitima fez o reconhecimento era meio escuro
; (
Foi perguntado se em nenhum momento vocês saíram da viatura pra ela fazer o reconhecimento?) Que não
; (Foi perguntado se de lá vocês seguiram para a delegacia?) Que sim; (Foi perguntado se na delegacia teve algum outro contato com a vitima?) Que não, porque eu fui direto para o Corró; Que o Marlon foi junto comigo para o Corró; (Foi perguntado se vocês foram levados para alguma sala para fazer reconhecimento com outras pessoas semelhantes a vocês?) Que não;
(Foi perguntado se ela, em algum momento, foi colocada na frente de vocês para fazer o reconhecimento?) Que não
”

Em seu interrogatório judicial, Elielton de Azevedo confessou sua participação no crime, relatando a forma como os fatos ocorreram, bem como as circunstâncias de sua detenção. Negou, entretanto, o envolvimento de Marlon Júnior, alegando que, após o delito, dirigiu-se à residência deste na companhia de seu comparsa, identificado como “Matheus”, conhecido pelo apelido de “Tatuado”, com o intuito de solicitar reparos na motocicleta utilizada na ação criminosa.

O depoimento de Marlon Júnior, constante da sentença de primeiro grau é compatível e em consonância com a narrativa prestada por Elielton de Azevedo, demonstrando coerência com os demais elementos constantes dos autos. Em sua versão, Marlon confirma que:

(...) Marlon Santos Pereira Júnior,
nega que tenha participado do roubo
. “(Foi perguntado se esse fato é verdadeiro?) Que não;
(Foi perguntado se você participou desse assalto?) Que não
; Que eu conheço o Elielton, ele é um colega meu que eu conheço faz um tempo; Que ele mora lá perto de casa, lá em outro bairro, no Maicá; Que eu moro no Urumari; (Foi perguntado se vocês são vizinhos?) Que não, ele é só meu conhecido mesmo; Que eu conheci ele através de um colega e nós fomos nos conhecendo; Que ele foi me chamar, eu estava em casa, deitado e ele me chamou pra ajeitar a moto que estava ruim; Que como eu trabalho como mecânico, eu tenho experiência, então, eu fui lá ajudar ele; Que era uma Fan, vermelha Que foi no dia do fato; Que era umas 23:40, por aí; Que eu fui lá pra banda o jardim Santarém;
Que eu peguei minhas ferramentas e fui lá
; Que quando nós íamos pra banda da moto, ele falou: tá ali a moto; Que quando eu fui pra lá, eu vi a viatura e ele disse pra correr e eu corri; Que na outra rua me pegaram, mandaram eu parar; Que eu moro no Urumari, rua Jerusalém; Que ele chegou na minha casa com uma moto; Que ele estava com outra moto; Que ele me levou nessa moto; Que eu não sei qual era a rua que estava a moto dele;
Que eu corri com medo, eu fiquei com medo
; (Foi perguntado se você viu a vítima na videoconferência?) Que sim; Que eu nunca vi ela antes disso;
(Foi perguntado se na delegacia você teve algum contato com ela?) Que não; Que me revistaram e me levaram; (Foi perguntado se acharam alguma coisa contigo?) Que só as minhas ferramentas; (Foi perguntado se você nega totalmente a acusação?) Que sim; Que eu não sei o porque dela está me acusando
; Que ela não viu; Que nós fomos na mesma viatura; Que eu fui preso numa outra rua; Que nessa hora o Elielton estava um pouco longe; Que eu não vi ele sendo preso; (Foi perguntado se ele chegou a te explicar alguma coisa?) Que não, só mandou eu correr; (Foi perguntado se você tinha alguma briga com ele?) Que não; Que eu moro longe de onde fui preso; Que ele me pegou em casa; Que me revistaram; (Foi perguntado se foi encontrado com você algum cartão, dinheiro ou celular?) Que não; Que os policiais perguntaram: cadê, cadê o celular?; Que eu falei que eu não sabia; Que ele me colocaram na viatura; Que levaram eu e o Elielton juntos; Que nós paramos, abriram a viatura atrás e perguntaram: é esse aqui?; Que responderam que sim; Que foi muito rápido, abriram, perguntaram e depois fecharam; Que de lá fomos para a delegacia; (
Foi preguntado se você teve outro contato com a vítima?) Que não; (Foi perguntado se ela foi colocada na frente de ti para fazer o reconhecimento?) Que não; (Foi perguntado se vocês foram levados para alguma sala para fazer reconhecimento com outras pessoas semelhantes a vocês?) Que não
; (Foi perguntado se no momento que te abordaram eles já estavam com algum celular?) Que eu não vi”

Consta dos autos que, no momento de sua abordagem, não foram encontrados em sua posse nem os bens subtraídos da vítima, nem a arma de fogo utilizada no delito. Apenas ferramentas foram apreendidas, conforme registrado no Termo de Exibição e Apreensão (ID: 22056596 – pág. 4).

Tal circunstância contribui para conferir credibilidade à sua versão dos fatos apresentada em juízo, por ausência de elementos materiais que o vinculem diretamente à infração penal.

Além das observações acima, não consta nos autos comprovação de que o reconhecimento pessoal tenha sido realizado em conformidade com os requisitos formais previstos no art. 226 do Código de Processo Penal.

Cabe salientar que, em audiência de instrução, a vítima afirmou reconhecer o acusado como autor do roubo com base apenas nos olhos do agente, já que este utilizava capacete no momento do crime, o que impediu a visualização de outras características faciais.

Ocorre que tal reconhecimento foi realizado de maneira informal, com os suspeitos sendo apresentados à vítima ainda no interior da viatura, sem a observância do procedimento legal previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Diante da ausência de formalidade e da inexistência de outros elementos probatórios que corroborem essa identificação, não é possível atribuir validade ao referido reconhecimento para fins de responsabilização penal, impondo-se, assim, o reconhecimento da fragilidade probatória.

A propósito, a jurisprudência pátria tem firmado entendimento uniforme acerca da questão, conforme demonstram os seguintes precedentes:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MANTIDA.
ROUBO MAJORADO.

RECONHECIMENTO PESSOAL. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA CONFECÇÃO DE AUTO DE RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA NO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA QUE DEMONSTREM A AUTORIA DELITIVA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP
. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. EXPEDIDO ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO RÉU. AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça tinha entendimento consolidado no sentido de que as formalidades esculpidas no art. 226 do Código de Processo Penal - CPP, tratavam-se de meras formalidades cuja inobservância não acarretava nulidade. Além disso, a ratificação em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, constituía meio idôneo de prova apto a justificar até mesmo uma condenação. Todavia, em 27/10/2020, a Sexta Turma desse Tribunal Superior de Justiça, no julgamento do HC n. 598 .886/SC (Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz), modificou o seu posicionamento, restando firmado que a inobservância do referido art. 226 do CPP, conduz à nulidade do reconhecimento da pessoa e não poderá servir de fundamento à eventual condenação, ainda que confirmado o reconhecimento em juízo
. No caso dos autos, há constrangimento ilegal a ser reparado, pois, não houve registro da confecção de auto de reconhecimento pela vítima no inquérito policial. Após os policiais prenderem o ora agravado e os demais comparsas, que haviam empreendido fuga em veículo automotor logo depois de terem subtraído o celular da vítima, restituíram o telefone ao ofendido, sendo este o único momento que a vítima os reconheceu. Dessa forma, encontra-se evidenciado o constrangimento ilegal, pois não há registro de que nos atos de reconhecimento tenham sido cumpridas as formalidades mínimas previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Destaca-se que não há nos autos outros meios de prova que demonstrem a autoria delitiva, tendo em vista que não foi juntado ao inquérito ao menos o termo de reconhecimento pessoal pela vítima e não houve a retificação em juízo. 2. Provimento dado ao recurso para que fosse reconhecida a ilegalidade do reconhecimento pessoal, e, por conseguinte, das provas obtidas em decorrência do ato no bojo do Processo n. 5031367-89.2023 .8.21.0001/RS, determinando a expedição do respectivo alvará de soltura em favor do ora agravado. 3. Agravo regimental do Ministério Público do Rio Grande do Sul desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 181631 RS 2023/0177340-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2023). Grifei.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 182/STJ AFASTADA. CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
ROUBO
.
NEGATIVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. SUPORTE PROBATÓRIO INSUFICIENTE. CERTEZA NÃO DEMONSTRADA
. NULIDADE RECONHECIDA. 1. Devidamente impugnada a decisão de inadmissibilidade, deve ser conhecido o recurso, em ordem a que se evolua para a análise de mérito. 2.
No julgamento do HC 598 .886/SC, da relatoria do Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, decidiu a Sexta Turma, revendo anterior interpretação, que se "determine, doravante, a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico - que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP, sob pena de continuar-se a gerar uma instabilidade e insegurança de sentenças judiciais que, sob o pretexto de que outras provas produzidas em apoio a tal ato - todas, porém, derivadas de um reconhecimento desconforme ao modelo normativo - autorizariam a condenação, potencializando, assim, o concreto risco de graves erros judiciários
". 2. Na hipótese, percebe-se que o reconhecimento pessoal do apenado não obedeceu aos ditames do precedente mencionado (HC 598.886/SC) e, mais grave ainda, à própria norma processual em causa (art. 226 - CPP). 3. A autoria e a própria materialidade do fato dependeram exclusivamente da palavra da vítima, não sendo o apenado apreendido durante ou imediatamente após os supostos fatos, cuja ocorrência não restou comprovada. Não houve apreensão dos bens subtraídos, nem quaisquer outras testemunhas do fato, sequer em nível policial, sendo a confissão do imputado, na fase inquisitorial retratada em juízo, sob a alegação de ter sofrido violência física e possuir dificuldades de ordem mental, circunstância corroborada por laudo psiquiátrico. 4. Como observado no HC n. 598.886/SC, "[à] vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo". 5. Agravo regimental provido. Conhecimento e provimento do recurso especial. Reconhecimento da nulidade em relação ao reconhecimento fotográfico. Restabelecimento da sentença absolutória. (STJ - AgRg no AREsp: 1951020 RS 2021/0260641-5, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2022). Grifei.

No âmbito do processo penal, a responsabilização criminal exige prova clara e segura da materialidade e da autoria, não sendo admissível a imposição de pena com base em dúvidas ou presunções. Importa lembrar que vigora, em nosso ordenamento, o princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, segundo o qual compete exclusivamente à acusação o ônus de comprovar os fatos constitutivos da imputação penal, não se podendo transferir ao réu o dever de demonstrar sua inocência. Por fim, a doutrina e a jurisprudência nacionais reconhecem, de forma reiterada, que a absolvição do réu se impõe sempre que não houver certeza quanto à autoria ou materialidade do delito.

A fragilidade dos elementos probatórios coligidos impede a formação de um juízo condenatório, devendo prevalecer
o princípio do
in dubio pro reo
, o que impõe, por consequência, a sua absolvição, haja vista que não há nos autos provas suficientes para lhe atribuir a autoria do delito. Assim, impõe-se a manutenção da absolvição do acusado Marlon Santos Pereira Junior.

DO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 157, § 2º-A, I, CPB (MINISTÉRIO PÚBLICO)

A análise conjunta do acervo probatório e da fundamentação sentencial
impõe a reforma parcial da decisão de primeiro grau
,
exclusivamente, quanto à não aplicação da causa especial de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do CPB
, em relação ao réu Elielton Wenderson Cardoso de Azevedo, porquanto a exclusão da referida majorante não se sustenta à luz da moldura fática delineada nos autos nem do ordenamento jurídico penal vigente.

A narrativa da vítima, prestada sob contraditório judicial e revestida de consistência lógica e harmonia interna, dá conta de que os agentes do delito empregaram arma de fogo durante a execução do roubo, tendo, inclusive, um dos corréus efetuado disparo em via pública com intuito nitidamente intimidatório, circunstância esta que robustece a materialidade do emprego do artefato bélico.

Trata-se de elemento de convicção revestido de elevada força probatória, em consonância com o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, e de outros tribunais brasileiros. Vejamos:

MAJORANTE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO
.
A declaração precisa e segura das vítimas ao referirem a presença dos artefatos no momento da ação delitiva é suficiente à demonstração do seu uso, independentemente de apreensão e perícia, conforme há muito vêm sustentando os Tribunais Superiores.
Fosse imprescindível a sua apreensão e perícia, bastaria que os infratores, após cometerem o ilícito, dessem fim nas armas, evitando, com isso, o aumento da pena. Seria beneficiar o faltoso pela sua própria torpeza. (STJ - AREsp: 2330709, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Publicação: Data da Publicação DJ 02/09/2024). Grifei.

APELAÇÃO. DELITO CONTRA O PATRIMÔNIO.
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
.PRELIMINAR. MÉRITO. Acusado que abordou as vítimas em via pública e, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu-lhes o automóvel e outros bens. No dia seguinte, o réu foi flagrado pela polícia conduzindo o veículo subtraído, sendo posteriormente reconhecido por uma das vítimas como sendo o autor do fato. Prova que autoriza a manutenção da condenação.
PALAVRA DA VÍTIMA. Em crimes desta natureza, a palavra da vítima possui valor probante a ensejar decreto condenatório, especialmente quando inexiste motivo para duvidar de sua credibilidade.
Precedentes. POSSE DA RES FURTIVA. O acusado foi flagrado, um dia depois do fato, em poder do automóvel subtraído, o que denota comprometimento direto com o crime sob exame e impõe ao réu, diante da inversão do onus probandi, uma justificativa inequívoca para estar na posse do bem, a qual não restou apresentada no caso concreto. MAJORANTE.
A majorante do emprego de arma de fogo também ficou suficientemente demonstrada nos autos. A declaração precisa e segura das vítimas ao referirem a presença do artefato no momento da ação delitiva é suficiente à demonstração do seu uso, independentemente de apreensão e perícia, conforme há muito vêm sustentando os Tribunais Superiores. Fosse imprescindível a sua apreensão e perícia, bastaria que os infratores, após cometerem o ilícito, dessem fim nas armas, evitando, com isso, o aumento da pena. Seria beneficiar o faltoso pela sua própria torpeza.
DOSIMETRIA DA PENA. Pena-base: mantida no mínimo legal. Pena provisória: Presente a agravante da reincidência, dadas as condenações definitivas ostentadas pelo réu, com o que proporcional o aumento da reprimenda no patamar de 1/6 (08 meses de reclusão). Afastada a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea \j\, do Código Penal, porque não há provas de que o agente se prevaleceu da pandemia pelo novo coronavírus (covid-19) para a prática delitiva. Pena definitiva: pela majorante do emprego de arma de fogo, a reprimenda vai exasperada de 2/3 e totaliza, na ausência de outras moduladoras, em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, forte o artigo 33, § 2º, alínea a, do Código Penal, aquele imediatamente superior ao que faria jus se primário fosse. Pena pecuniária: mantida no mínimo legal. DETRAÇÃO. Deixa-se de reconhecer o período de segregação cautelar do réu para fins de detração porque o réu estava com pena ativa, de modo que tal providência deverá ser analisada pelo juízo da execução. PRISÃO PREVENTIVA. Mantida a segregação cautelar do acusado para a garantia da ordem pública, quer pela gravidade concreta do crime praticado, quer pela possibilidade de reiteração delitiva, considerando se tratar de réu multireincidente. Aliás, tendo o indigitado permanecido preso durante toda instrução processual, por mais razão deve permanecer segregado agora, em que confirmado o édito condenatório, o que se faz sob o fundamento da garantia de aplicação da lei penal, concretizada nos lindes do duplo grau de jurisdição. PRELIMINAR REJEITADA, POR MAIORIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA, POR MAIORIA. (TJ-RS - APR: 50063684320218210001 RS, Relator.: Ivan Leomar Bruxel, Data de Julgamento: 04/03/2022, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/03/2022). Grifei.

Ressalte-se que a jurisprudência pátria, inclusive em sede de recurso repetitivo, firmou orientação de que
a apreensão ou perícia da arma de fogo não constitui requisito indispensável à configuração da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP
, sendo suficiente a demonstração da sua utilização por outros meios de prova idôneos, tais como depoimentos testemunhais coesos e elementos circunstanciais.

No mesmo sentido, dispõe a Súmula nº 14 deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

É de rigor, ainda, reconhecer que a referida causa de aumento possui natureza
objetiva
, conforme doutrina amplamente acolhida nos tribunais, o que implica a sua automática
comunicabilidade entre os coautores
e partícipes da empreitada criminosa, salvo comprovação cabal de desconhecimento ou oposição, o que, no caso, não se verifica.

Seguindo essa orientação, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem consolidado entendimento jurisprudencial no sentido da aplicação da majorante em casos semelhantes, demonstrando estabilidade na interpretação do dispositivo legal. Veja-se:

APELAÇÃO PENAL –
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONTINUIDADE DELITIVA – ART. 157, § 2º, I e II, C/C ART. 71, AMBOS DO CP
– SENTENÇA CONDENATÓRIA - 1) PRELIMINAR DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO. À luz do art. 804, do CPP, é inafastável a condenação do réu nas custas processais, podendo eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório. Precedentes jurisprudenciais. – 2) ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA.
Nos casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, como in casu, tal princípio não se aplica, haja vista que, além de não se poder falar em escassa ofensividade social, também não é ínfimo o grau de reprovabilidade da conduta praticada no presente, na medida em que o bem tutelado no delito de roubo, de natureza complexa, não é somente o patrimônio da vítima, mas também a sua integridade física e psíquica
. Precedentes do STF e do STJ. - 3) DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO A SI IMPUTADO PARA OS CRIMES DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL (ART. 146, DO CP) OU FURTO SIMPLES (ART. 155, DO CP), OU, AINDA, PARA A SUA MODALIDADE TENTADA – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria delitiva evidenciadas nos autos pelo boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, auto de entrega, bem como pelos depoimentos judiciais das vítimas, devidamente corroborados pelo depoimento judicial do policial militar condutor da prisão em flagrante do apelante, e pela própria confissão em juízo do acusado, não havendo, portanto, que se falar em desclassificação do crime de roubo para os delitos dos arts. 146 e 155, do CP. Ademais, na hipótese, houve a inversão da posse dos bens subtraídos, na medida em que o recorrente foi flagrado em poder da bolsa de um dos ofendidos, daí porque também não prospera o pleito de desclassificação para tentativa de roubo. Precedentes jurisprudenciais e Inteligência da Súmula 582, do STJ. - 4) DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPROCEDÊNCIA.
Constitui entendimento jurisprudencial uníssono que, nos crimes de roubo, o emprego de arma constitui circunstância objetiva que se comunica aos corréus, mesmo que apenas um deles se utilize do artefato, como se deu na hipótese. Inteligência da Súmula 14 do TJE/PA e precedentes jurisprudenciais
. - 5) AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE À CONTINUIDADE DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA. Restou demonstrado nos autos que que o recorrente praticou 02 (dois) crimes da mesma espécie, em circunstâncias semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, e em unidade de desígnios, nos termos do art. 71, do CP, subtraindo pertences de duas vítimas distintas, mostrando-se imperiosa a manutenção do reconhecimento da continuidade delitiva, inclusive na fração mínima de 1/6 (um sexto). Precedentes do STJ. - 6) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0002547-04.2018.8.14 .0006, Relator.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 29/08/2022, 2ª Turma de Direito Penal). Grifei.

APELAÇÃO PENAL –
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
E AMEAÇA - ARTS. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, E 147, AMBOS DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPROCEDÊNCIA.
Constitui entendimento jurisprudencial uníssono que, nos crimes de roubo, o emprego de arma constitui circunstância objetiva que se comunica aos corréus, mesmo que apenas um deles se utilize do artefato, como se deu na hipótese
. Precedentes. - 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE REFERENTE AO CRIME DE ROUBO PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. Reavaliadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se ser desfavorável ao apelante a culpabilidade (delito praticado em frente a uma criança de apenas dez anos de idade, parente das vítimas, conforme prova testemunhal) e as circunstâncias do crime (delito praticado em concurso de agentes), estando, portanto, justificada a fixação da reprimenda base acima do mínimo legal. – 3) DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM SUA MODALIDADE INTERCORRENTE. Apelante condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção, a qual transitou em em julgado para a acusação. Transcurso de lapso temporal superior a 03 (três) anos, parâmetro para o cálculo do prazo prescricional, desde a publicação da sentença condenatória em Secretaria (18/12/2018). Inteligência do art. 109, VI, do CP. - 4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, BEM COMO, DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 147, DO CP, EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE INTERCORRENTE – DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0004195-16.2018 .8.14.0104, Relator.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 20/06/2022, 2ª Turma de Direito Penal). Grifei.

A omissão da aplicação da majorante, portanto, carece de respaldo fático e jurídico, e o seu reconhecimento e aplicação ao caso sob análise é imperativo diante da realidade processual evidenciada.

Na primeira fase do método trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, o juízo monocrático, ao examinar os vetores do art. 59 do referido diploma, corretamente fixou a pena-base no mínimo legal, por inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente justificadas.

Na segunda fase, foi reconhecida a incidência simultânea da
agravante da reincidência
(art. 61, I, CP) e da
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, CP), promovendo-se sua
compensação integral
, de forma consentânea com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. VETORES DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL DESVALORADOS INIDONEAMENTE. VIOLAÇÃO DA ORIENTAÇÃO FIRMADA NO JULGAMENTO, PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DO TEMA REPETITIVO N. 1.077. CONFISSÃO PARCIAL QUE SE VERIFICA. ELEMENTO QUE COLABOROU PARA A CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO E, PORTANTO, AUXILIOU NO JUÍZO CONDENATÓRIO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DEVIDO.
COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDENTE COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. PENA REDIMENSIONADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A revisão da dosimetria, em habeas corpus, é medida excepcional, só podendo ocorrer quando se verificar ilegalidade patente. 2. Ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. 3. Ao adotar a razão de 1/2 (metade) para majorar a pena-base acima do mínimo legal, as instâncias ordinárias referiram-se aos antecedentes do Agravado para desabonar os vetores personalidade e conduta social. Tal associação, todavia, viola orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça firmada em precedente qualificado, no qual se analisou o Tema Repetitivo n. 1.077, com a fixação da tese de que as "condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente" (sem grifos no original). Assim, deve ser afastada da dosimetria a negativação da personalidade e da conduta social do Réu, mantido o vetor dos maus antecedentes. 4. Não há constrangimento ilegal na aplicação da fração de 1/6 (um sexto), comumente admitida por esta Corte Superior em situações análogas, para negativar o vetor sobressalente dos antecedentes, independente do número de condenações mencionadas na primeira fase da dosimetria. Isso porque, a jurisprudência deste Tribunal permite a razão de 1/6 (um sexto) para cada vetorial desabonada. Assim, havendo apenas uma circunstância judicial do art. 59 do Código Penal desfavorável (antecedentes), entende-se pela legitimidade do aumento da basilar 1/6 (um sexto). 5. Tendo o Réu admitido em juízo que subtraiu a bicicleta, como em outras ocasiões, e que sabia que ela era rastreada pela empresa, não admitindo, unicamente, que rompeu a trava para se apossar do bem, há que se considerar que houve, de fato, a confissão parcial do delito, apta a auxiliar na construção do conjunto probatório e, portanto, a permitir a incidência da atenuante. 6.
Nos termos da Súmula n. 545 desta Corte Superior, a agravante da reincidência deve ser integralmente compensada com a atenuante da confissão, mesmo que parcial, especialmente por não se tratar de réu considerado multirrencidente na segunda fase do cálculo da pena
. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 623987 SP 2020/0294305-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021). Grifei.

Na terceira fase, considerando o concurso de agentes, foi aplicada a causa de aumento do art. 157, §2º, II, do CP, elevando-se a pena em 1/3, o que resultou na fixação da reprimenda provisória em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e
13 (treze) dias-multa
, valor este que, à época, convolou-se em pena definitiva, ante a ausência de outras causas modificativas.

Todavia, diante do acolhimento do recurso ministerial e do consequente reconhecimento da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, impõe-se nova majoração da pena.

Deste modo, a fração de dois terços mostra-se adequada e proporcional à gravidade do meio de execução empregado —
o uso de arma de fogo
— especialmente em razão do risco à integridade física e à vida da vítima, o que induz ao desvalor da conduta e a periculosidade do agente.

Com isso, a reprimenda definitiva resta redimensionada para
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, além de
21 (vinte e um) dias-multa
, mantendo-se o
regime inicial fechado
, ante a reincidência do réu, conforme art. 33, §2º, alínea "b", do CP.

DA DOSIMETRIA DA PENA IMPOSTA AO RÉU (DEFESA)

Em suas razões recursais, a defesa postula a reforma da fração de um quarto para um sexto na segunda fase do cálculo da pena.

Ocorre que o pedido resta prejudicado, uma vez que na segunda fase da pena, o juízo
a quo
não aplicou nenhuma fração no patamar de um quarto. Apenas compensou integralmente a atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

Assim, impõe-se a reforma parcial da sentença, exclusivamente para fins de aplicação da causa especial de aumento de pena pelo uso de arma de fogo, mantendo-se inalteradas as demais fases da dosimetria, por estarem em conformidade com os preceitos legais, jurisprudenciais e com a dogmática penal contemporânea.

DEFESA – PLEITO DE ALTERAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO

Por fim, o recorrente pede a alteração do regime inicial de cumprimento da pena, de fechado para semiaberto, alegando que a reincidência, isoladamente, não justifica a imposição do regime mais severo, principalmente quando há circunstâncias judiciais favoráveis. Defende que deve ser aplicada a regra do art. 33, § 2º, alíneas “b” ou “c”, do Código Penal, respeitando os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da proibição de punições excessivas.

A determinação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade deve seguir os parâmetros fixados nos §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal, levando-se em conta, de forma conjunta: (a) a quantidade da pena aplicada, que orienta a escolha do regime cabível conforme os limites legais; (b) a reincidência do agente, que pode justificar o agravamento do regime; e (c) as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, as quais possibilitam a adequada individualização da pena.

Tais critérios garantem que a fixação do regime inicial esteja alinhada à gravidade do fato e às condições pessoais do réu, respeitando os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

A pena de reclusão imposta ao Apelante no 1º Grau foi superior a 4 (quatro) anos e não excedeu a 8 (oito) anos, sendo considerada a reincidência para determinar o regime inicial fechado, conforme estabelece o art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

Referida norma reflete a necessidade de um regime mais severo para o condenado reincidente, compatível com a gravidade do crime e o histórico criminal do réu, respeitando os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Da mesma forma, observa-se que a escolha do regime fechado foi devidamente justificada na sentença em razão da reincidência do réu, o que está em plena conformidade com as diretrizes do Código Penal.

Tal decisão, portanto, não merece modificação, pois está alinhada com a jurisprudência dominante dos tribunais superiores, conforme demonstrado pelo seguinte julgado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE MAJORADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRANSPORTE DE DROGAS COM O CORRÉU. CIRCUNSTÂNCIA DEMONSTRATIVA DE DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE À ATIVIDADE DELITIVA. TESE DE QUE O AGRAVANTE NÃO SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO O REEXAME APROFUNDADO DAS PROVAS. INVIÁVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
ART. 33, § 2º e § 3º, DO CÓDIGO PENAL - CP. REGIME FECHADO.
PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
REGIME MAIS GRAVOSO DEVIDAMENTE JUSTICADO
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É certo que no caso de fundamentação baseada na quantidade e/ou natureza dos entorpecentes, aplica-se o art. 42 da Lei n. 11.343/06, cuja norma prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59 do Código Penal, cabendo ao magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. In casu, considerando o mínimo e máximo da pena do delito de tráfico ilícito de drogas, de 5 a 15 anos de reclusão, e, considerando a quantidade e natureza das drogas apreendidas na posse do agravante e do corréu - 20kg de cocaína, divididos em 20 tabletes -, a majoração da pena-base quanto a essas duas circunstâncias desfavoráveis, em 1/3, mostra-se razoável, pois a fundamentação apresentada está em consonância com o disposto no art. 42 da Lei n. 11 .343/06 e com o entendimento desta Corte de que a quantidade e natureza da droga apreendida deve ser considerada na fixação da reprimenda. Precedentes. 2. O § 4º do art . 33 da Lei de Drogas disciplina a incidência de causa especial de redução da pena, hipótese denominada pela doutrina como "tráfico privilegiado". Para que o réu possa ter o benefício da diminuição, deverá cumprir, cumulativamente, 4 requisitos, quais sejam: (a) ser primário; (b) possuir bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; (d) não integrar organização criminosa. Os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva, basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos.
Quanto às duas últimas condições, a análise envolve apreciação subjetiva do Magistrado processante, a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o apenado se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa
.Na hipótese dos autos, a Corte estadual, além da quantidade de drogas apreendidas na posse do agravante, referiu-se ao fato da informação anterior acerca do uso do veículo, onde foram encontradas as drogas, para a traficância, mediante o transporte de drogas, demonstrativas de sua dedicação à atividade delitiva. Dessa forma, verifica-se que não há ilegalidade na vedação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11 .343/06, haja vista que as instâncias ordinárias fundamentaram concretamente a negativa da benesse, vedada em razão da dedicação do agravante à atividade criminosa. Ademais, para se acolher a tese de que o agravante não se dedica às atividades criminosas, seria necessário o reexame aprofundado das provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. O entendimento desta Quinta Turma do STJ é no sentido de que a utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para elevar a pena-base (1ª fase) e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (3ª fase) - por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa - não configura bis in idem. Diversa é a hipótese tratada no ARE n. 666.334 (Repercussão Geral), no qual o Pretório Excelso passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga "tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006" ( ARE 666.334/RG, Rel.:Ministro GILMAR MENDES, DJ de 6/5/2014) .Na primeira fase da dosimetria, a Corte estadual fundamentou a exasperação da pena-base acima dos patamares mínimos, tendo-se em vista a grande quantidade e natureza de entorpecentes localizados na posse do agravante e do corréu, enquanto na vedação da minorante as instâncias ordinárias destacaram não só a quantidade e natureza do entorpecente apreendido, mas também outros elementos indicativos da habitualidade delitiva. Portanto, não há que se falar em bis in idem na dosimetria da pena, pois foram diversos os elementos fáticos concretos que embasaram a decisão de afastamento da figura do tráfico privilegiado, desbordando daqueles utilizados para agravar a pena-base do agravante. 4.
Não há ilegalidade na fixação do regime fechado pelas instâncias ordinárias, pois, apesar do quantum de pena aplicado, superior a 4 e inferior a 8 anos, permitir, em tese, a fixação do regime semiaberto, os fundamentos apresentados revelam que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal tendo em vista a gravidade concreta do delito,
evidenciada pela quantidade e natureza de drogas apreendidas (20kg de cocaína),
justificando a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o fechado, de acordo com o disposto no § 3º do art . 33 do Código Penal
e art. 42 da Lei n. 11.343/06, bem como em consonância com esta Quinta Turma. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 798793 SP 2023/0021147-3, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2023). Grifei.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTORA DO ART. 41 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA.
MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA
. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÕES ANTERIORES DIVERSAS. REGIME INICIAL. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS.
CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - As instâncias ordinárias deixaram de aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei n. 11.343/2006 por entender que, embora o paciente tenha indicado onde estavam os entorpecentes, não cooperou com a identificação e a prisão de coautores ou partícipes. Dessarte, a ausência de atendimento dos requisitos previstos em lei justifica a vedação da benesse, de acordo com o disposto no texto legal e com a jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes. III - As instâncias ordinárias, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atentas às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, consideraram mormente a quantidade e a natureza da droga apreendida 'mais de mil porções de cocaína e crack, com alto potencial lesivo', com o paciente, para exasperar a reprimenda-base, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade, a ser sanada pela via do writ. Precedentes. IV - A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que as condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem acarretar em bis in idem, desde que as condenações sejam de fatos diversos, como no presente caso. Precedentes. V -
Na hipótese, a fixação do regime fechado se mostra adequada para o início de cumprimento da pena em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas, bem como pela negativação da circunstância judicial dos maus antecedentes e a reincidência do paciente, elementos que justificam o recrudescimento do regime inicial de cumprimento de pena. Precedentes
. VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 753790 SP 2022/0204648-2, Data de Julgamento: 13/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022). Grifei

Ressalte-se que, em razão da incidência da causa de aumento prevista no artigo 157, §2º-A, CPB, decorrente do emprego de arma, a pena imposta ao réu foi majorada, passando de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com 13 (treze) dias-multa, para 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 21 (vinte e um) dias-multa.

O novo
quantum
da reprimenda reforça a adequação da fixação do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2º, alínea 'a', do Código Penal, razão pela qual deve ser mantido o regime
fechado
, conforme estabelecido na sentença condenatória e nos termos do artigo 33 do Código Penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
CONHEÇO
da presente apelação penal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará e dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena do acusado

Elielton em
08(oito) anos, 10(dez) meses e 20(vinte) dias de reclusão, e 21(vinte e um) dias-multa.

Em relação

ao recurso de apelação interposto pela defesa do acusado Elielton de Azevedo,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 25/09/2025